Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012413-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (AGRAVANTE), pregoeiro presidente da superintendencia de licitação do municipio de várzea grande (AGRAVADO), Carlino Benedito Custodio Araujo Agostinho (AGRAVADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – PRETENSAO DE SUSPENSAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA VENCEDORA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – AFIRMAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE SEM OPORTUNIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA – AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU EXITO EM DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS VERTIDOS EM DECISAO ADMINISTRATIVA – AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS À MODIFICAÇÃO DO
DECISUM
– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante os argumentos vertidos pelo Agravante, este não logrou êxito em demonstrar,
in initio litis
, a relevância da fundamentação, a justificar a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, ante a não evidência de ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Em que pesem as afirmações do Recorrente, este não demonstra, em sede de cognição sumária, que a desclassificação no certame ocorrera de forma ilegítima, tampouco que o vencedor do certame não atende aos requisitos previstos no edital, tal como alega.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
contra decisão (id. 46850488) que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento no
1012413-50.2020.8.11.0000.

Sustenta a Agravante que, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, quais sejam, a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Assevera que, fora concedido tratamento diferenciado entre a empresa vencedora do certame e a Agravante, ao fundamento de que, à Presto Serviços e Conservação Ltda., fora oportunizada a complementação da documentação, ao passo que, em relação à Recorrente, esta fora desclassificada do certame, sem que pudesse retificar a planilha apresentada.

Argumenta que, encontram-se demonstradas as irregularidades perpetradas pelo pregoeiro, a justificar o sobrestamento do certame.

Afirma que, simples erro no preenchimento da planilha não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado e desde que se comprove a possibilidade de arcar com todos os custos da contratação.

Alega que, a constatação da realização do denominado “jogo de planilhas” demandaria indispensável realização de diligências.

Aduz que, a certidão de falência ou concordata fora apresentada em nome do sócio da empresa, e ainda, com prazo de validade expirado.

Defende ainda, que a empresa vencedora do certame deixou de apresentar licença sanitária, conforme determina a legislação vigente.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para determinar a
suspensão do Pregão Eletrônico no 17/2020.

Contrarrazões no id. 50540973, oportunidade em que o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021